Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE APTA A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prematura extinção da pretensão, sem incursão no mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único) quando, facultada à parte autora emendar a inicial, incorre em completo silêncio ou não dá cumprimento a contento da ordem para atender ao que lhe foi determinado.
2. A exigência da notificação de mora é imprescindível, visto que se constitui em manifestação formal do credor quanto à opção de rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a busca e apreensão. Decerto que a efetiva entrega da notificação ao devedor é dispensável, bastando a comprovação de se tê-la feito no endereço contratual declarado no ato da celebração do pacto de alienação fiduciária em garantia. Entretanto, a informação postal "ausente 3x", por si só, não induz conclusão da entrega efetiva, se o mesmo serviço confiado à Empresa de Correios e Telégrafos assinala que a missiva foi devolvida "ao remetente".
3. Dispensa-se a intimação pessoal da parte como requisito obrigatório, pois, conforme § 1o do art. 485 do CPC, essa providência é restrita às hipóteses legais dos incisos II e III do referido artigo, não alcançando, assim, a hipótese do indeferimento da inicial. A intimação pessoal da parte tem justificada razão quando a ação ou abstenção constitua providência necessária ao impulso processual, não se confundindo, portanto, com a situação onde a intimação tem finalidade ligada unicamente ao jus postulandi, circunstância que limita a necessidade da comunicação processual apenas ao respectivo advogado para atender a aspecto puramente técnico e para o qual o patrocinado não tem subsídio a subministrar.
4. Não há falar em rigorismo procedimental para suprir omissão do próprio patrocínio em acudir à determinação de emenda à inicial dentro do prazo legal de 15 dias, podendo a parte valer-se da renovação da pretensão, mediante novo pedido devidamente emendado.
5. Determinada a emenda para que seja regularizada a petição inicial, de forma a sanar defeitos que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão do autor, sem análise do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, todos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.